Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-21.2019.8.26.0263
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça e Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Violência doméstica e familiar – Sentença condenatória pelo artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por três vezes, em continuidade delitiva, e art. 147 do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição do crime de ameaça, "por

Ementa:
Apelação criminal – Ameaça e Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Violência doméstica e familiar – Sentença condenatória pelo artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por três vezes, em continuidade delitiva, e art. 147 do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição do crime de ameaça, "por absoluta impropriedade do meio", atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de afastamento das circunstâncias agravantes e de aplicação da pena no mínimo legal.
Materialidade e Autoria comprovadas- Palavras firmes das vítimas - Ameaça – Dolo inconteste do réu – Comprovada a subsunção do fato ao tipo penal incriminador – Ameaça que atemorizou as vítimas – O ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, entre outros descontroles, não afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima para sua configuração. Manutenção da condenação de rigor.
Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Réu que, apesar de ter sido intimado da concessão das medidas protetivas de urgência em favor das vítimas, descumpriu a proibição de aproximar-se e manter contato – Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Penas-base fixadas justificadamente acima do mínimo legal – fração de aumento ora ajustada para patamar mais adequado– Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da reincidência– Ausentes causas especiais de aumento ou diminuição de pena – Continuidade delitiva e Concurso material entre as infrações devidamente configurado.
Regime inicial semiaberto mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou do sursis.
Recurso parcialmente provido para reajustar a reprimenda do réu, nos termos deste voto. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.